Tribunal: TJBA
Processo: 0786782-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786782-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUCIENE DA CRUZ CORREIA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 STJ. TFF. COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EMPRESA SEM MOVIMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ATIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I – Recurso visando a reforma de sentença que extinguiu parcialmente a execução fiscal, ante ocorrência da prescrição; II - Malgrado a presente demanda tenha sido proposta dentro do prazo prescricional estabelecido no art. 174 do CTN, constando despacho determinando a citação (ID 37462877), inexiste nos autos comprovação do efetivo cumprimento das providências citatórias III – A exigibilidade das taxas, incluindo-se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento pressupõe "o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição" IV - Caberia à Fazenda Pública comprovar suas alegações – ônus do qual não se desincumbiu, não logrando êxito em demonstrar movimentação ou declarações da pessoa jurídica durante o referido exercício; V - Considerando que o lançamento da TFF apenas pode se dar em razão do efetivo funcionamento do estabelecimento contribuinte, não sendo o fato imponível à atividade em potencial, conclui-se pela não ocorrência do fato gerador; VI – Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito em relação ao crédito tributário dos exercícios de 2010 e 2011, anulando os débitos referentes aos exercícios de 2012 e 2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0786782-63.2014.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelado LUCIENE DA CRUZ CORREIA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator.